Tribunal: TJSP
Processo: 2003643-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC – Alegação de fraude que se refere ao mérito e deve ser analisada após o contraditório, na origem – Ausência de elementos nos autos que indiquem a plausibilidade do direito e risco de dano - Precedentes - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003643-97.2021.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante ELZO
JOSÉ DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003643-97.2021.8.26.0000 -Voto no 19882 - lac
2
VOTO No: 19882
COMARCA: Penápolis 2a Vara Cível (cumulativa)
AGTE. : Elzo José Duarte (Justiça Gratuita)
AGDO. : Banco Pan S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Indeferimento Ausência dos pressupostos do art. 300
do CPC Alegação de fraude que se refere ao mérito e
deve ser analisada após o contraditório, na origem

Ausência de elementos nos autos que indiquem a
plausibilidade do direito e risco de dano - Precedentes -
Decisão mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003643-97.2021.8.26.0000 -Voto no 19882 - lac
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 15/17, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Penápolis, Dr. Fernando Baldi Marchetti, que nos autos da
ação declaratória movida pelo agravante contra o agravado, indeferiu a
tutela de urgência, nos termos seguintes:
“Vistos.
Defiro a gratuidade à parte autora, pois trouxe aos autos elementos
suficientes para tal concessão. Anote-se.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c pedido de
danos morais c/c tutela antecipada de urgência.
De início, vale frisar que a medida liminar pretendida encontra fulcro
processual em duas naturezas distintas.
Uma primeira de origem antecipatória e outra de natureza acautelatória.
Em um e outro caso, a providência inaudita altera pars somente tem lugar
quando a ciência da parte adversária puder colocar em risco a própria eficácia
da medida, ou, em um segundo plano, quando a urgência é de tal forma
premente que o interregno entre a ciência e a decisão judicial provocaria o
perecimento do direito a ser tutelado.
Insta considerar que de um lado a antecipação total da tutela requerida, na
esteira da lei depende da demonstração inequívoca de prova, verossimilhança
das alegações, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.
De outro é do sentir do Código de Processo Civil que se há de aferir nos
eventos narrados fumaça de bom direito e perigo na demora, que se
presentes, colocariam em xeque a utilidade do processo judicial.
O então Ministro Teori Albino Zavascki nos trouxe que a tutela antecipada
exige mais do que o fumus boni iuris. Ao contrário do processo cautelar, onde
há plausibilidade quanto ao direito e probabilidade quanto aos fatos
alegados, na tutela antecipada "exige-se que os fatos, examinados com base
na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos”. Isso porque,
segundo o autor, a verossimilhança quanto ao fundamento de direito decorre
da certeza (relativa) quanto à verdade dos fatos(Antecipação da tutela, 3a.
Edição Saraiva, p. 73).
Para HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"(...) Por se tratar de medida satisfativa tomada antes de completar-se o
debate e instrução da causa, a lei a condiciona a certas precauções de ordem
probatória. Mais do que a simples aparência de direito (fumus boni iuris)
reclamada para as medidas cautelares, exige a lei que a antecipação esteja
sempre fundada em "prova inequívoca". A antecipação não é de ser
prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se
em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente
documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de
convencimento tal, que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.
E inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela
antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo" (cf. apud in "Curso
de Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição,
1999, p.611/612).
Feitas estas considerações, ante o fato de não haver notícia de eventual
extravio de documentos ou uso indevido do nome, bem como prova
inequívoca quanto à falta de responsabilidade, INDEFIRO a antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003643-97.2021.8.26.0000 -Voto no 19882 - lac
4
tutela.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35
da ENFAM).
Cite-se e intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça
contestação, por petição, oportunidade em que deverá ser alegada toda a
matéria de defesa, com a exposição das razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir,
justificando, de maneira pormenorizada, sua pertinência e relevância, ficando,
desde já, o requerimento genérico indeferido.
Requerida a produção de prova testemunhal, apresente, desde logo, o rol de
testemunhas, em no máximo de três, que deverá conter, sempre que possível,
nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e
endereço completo da residência e do local de trabalho, sob pena de
preclusão.
No caso de a parte ré alegar ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo
prejuízo invocado, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se assim
lhe aprouver, alterar a petição inicial para substituição do réu, a teor do que
determina o artigo 338, do Código de Processo Civil.
Proposta reconvenção, pela parte ré, para manifestar pretensão própria,
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo
de 15 (quinze) dias.
Se a parte ré alegar preliminares, prejudiciais de mérito ou fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor, intime-se-o para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica, na qual poderá especificar as
provas que pretende produzir, justificando, de maneira pormenorizada, sua
pertinência e relevância, ficando, desde já, o requerimento genérico
indeferido.
Requerida a produção de prova testemunhal, deve a parte autora apresentar,
desde logo, o rol de testemunhas, que deverá conter, sempre que possível,
nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e
endereço completo da residência e do local de trabalho, sob pena de
preclusão.
Decorrido in albis o prazo para contestação ou, após a réplica, com ou sem
manifestação do autor, venham os autos conclusos.
Expeça-se carta registrada. Remeta-se senha para acesso ao processo digital,
que contém a íntegra da petição inicial e documentos. Intime(m)-se.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor recebe benefício previdenciário e,
em decorrência de sua situação financeira, firmou com o réu um contrato de
empréstimo consignado com desconto automático em seu benefício.
Aduz ter constatado descontos indevidos em seu benefício
em virtude de empréstimos não contratados junto à instituição ré no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003643-97.2021.8.26.0000 -Voto no 19882 - lac
5
total de R$ 5.395,60 referente ao contrato no 328142362-8, datado de
14/08/2019, com parcela de R$ 143,15.
Alega ter sido vítima de fraude e, portanto, pretende a
declaração de inexigibilidade do débito impugnado e a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e
à restituir os valores debitados indevidamente.
Pede a tutela de urgência para obstar o desconto das
parcelas relativas ao contrato impugnado.
A decisão de fls. 30/31 concedeu os benefícios da justiça
gratuita e indeferiu a tutela de urgência, na forma já copiada.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante reitera a narrativa dos fatos,
reafirmando o pedido de concessão de tutela antecipada, tendo em vista
que os descontos indevidos incidem sobre verba de caráter alimentar.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC.
Sustenta o agravante, em síntese, ter sido vítima de fraude
pois não firmou o contrato de empréstimo consignado no 328142362-8,
datado de 14/08/2019, com parcela de R$ 143,15, no valor total de R$
5.395,60.
O agravante narrou que foi orientado por prepostos do
agravado a realizar o depósito em determinada conta, para a quitação do
preço do veículo.
Em que pese as alegações do agravante, com relação à
narrativa de que foi vítima de fraude, tal questão se refere ao mérito e deve
ser analisada após o contraditório.
O fato é que não há elementos suficientes para a concessão
da tutela de urgência pleiteada, pois não há indícios mínimos para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003643-97.2021.8.26.0000 -Voto no 19882 - lac
6
Note-se que há consta nos autos a notícia de ter sido
lavrado boletim de ocorrência em decorrência da suposta fraude.
Em cognição sumária, portanto, não estão presentes os
pressupostos do art. 300 do CPC, relativos à probabilidade do direito e ao
risco de dano.
Não há probabilidade do direito ou risco de dano, pois não
há qualquer indício, neste momento, de que tenha havido realmente fraude
e, já foi dito, a questão se refere ao mérito.
Sob esse aspecto, a continuidade dos descontos não
evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da
probabilidade de regularidade da contratação, ademais, o desconto das
parcelas da dívida, é um risco aceito pelo ordenamento e pela própria
recorrente se objetivava a contratação de empréstimo consignado, não
sendo verossímil, a princípio, a tese sustentada pelo agravante.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
“Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória
de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória. Contrato
supostamente realizado mediante fraude. Pretendida tutela de
urgência voltada à expedição de ofício ao INSS, de sorte a que
aquele órgão cancele/suspenda o contrato em questão e os
descontos a ele relacionados, que em breve serão realizados no
benefício previdenciário do autor. Indeferimento. Irresignação
improcedente. Quadro que, embora atribua foros de credibilidade à
versão descrita na petição inicial, não apresenta premência tal que
justifique a pronta concessão da medida almejada sem prévia oitiva
do adversário. Decisão mantida, anotada a possibilidade de o pleito
ser revisto depois de formada a relação processual, sob a égide do
contraditório. Negaram provimento ao agravo, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275387-08.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única; Data do
Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Decisão que indeferiu a
tutela pleiteada. TUTELA. Indeferimento de tutela de urgência.
Argumentação quanto à necessidade de devolução de valor. Autora
que recebeu os valores dos empréstimos consignados. Ausência de
fatos que indicam, nesta fase processual, a existência de fraude.
Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil
ausentes in casu. Evidente necessidade de estabelecimento do
contraditório e dilação para a aferição das alegações formuladas
pelo agravado. Decisum mantido. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003643-97.2021.8.26.0000 -Voto no 19882 - lac
7
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139667-69.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data
de Registro: 23/11/2020).”
Contudo, caso fique de fato comprovada a fraude após o
contraditório, a medida poderá ser revista.
Assim, nesse momento é possível afirmar que o
indeferimento da tutela de urgência foi correto, o que se ratifica.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator